Tribunal: TJES
Processo: 0007032-24.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Auxílio-Doença Acidentário; Auxílio-Acidente (Art. 86); Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007032-24.2019.8.08.0024

APELANTE: SIMONE VALENTE DE RESENDE

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ACIDENTÁRIA – AUXÍLIO-DOENÇA – PRESSUPOSTOS PARA A CONCESSÃO DE BENEFICIO – INCAPACIDADE NÃO DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Em matéria acidentária, três são os requisitos necessários à concessão de qualquer benefício previdenciário: (a) a prova do acidente; (b) a perda ou redução da capacidade de trabalho; e (c) o nexo de causalidade entre o acidente e a perda ou redução da capacidade laborativa.

2. Para a concessão do auxílio-doença acidentário (artigos 59 e 60, da Lei Federal nº 8.213/91), exige-se a comprovação de que o segurado se encontre incapacitado para o trabalho por mais de 15 (quinze) dias consecutivos e deve ser pago enquanto a incapacidade durar, inclusive durante o período de habilitação ou reabilitação ocupacional.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recursos de apelação em que é Apelante SIMONE VALENTE DE RESENDE e Apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0007032-24.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SIMONE VALENTE DE RESENDE
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007032-24.2019.8.08.0024

APELANTE: SIMONE VALENTE DE RESENDE

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

A
quaestio iuris
posta em discussão no presente recurso cinge-se em saber se, na hipótese, restam presentes, ou não, os requisitos necessários à concessão do benefício acidentário pleiteado pela Apelante.

Prefacialmente, contudo, alega a Apelante a eventual nulidade da sentença em razão de suposto cerceamento de defesa, ante o indeferimento do pedido de realização de nova perícia por médico especialista em psiquiatria.

Para melhor compreensão da demanda, registro que a Apelante, em sua pretensão, alega que foi admitida em seu emprego 22.03.2004 e que, durante o período laboral, teria sido acometida por doença psiquiátrica desencadeada por assédio sexual ocorrido no setor em que trabalhava. Aduz que permaneceu afastada de suas atividades em gozo de benefício previdenciário por certo período, até a superveniência de decisão do INSS, que cessou o beneficio por reconhecer a ausência de incapacidade laborativa.

Narra que, na seara trabalhista, houve reconhecimento judicial da ocorrência do assédio sexual, que desencadeou um quadro clínico de depressão, que culminou com o afastamento da Apelante de suas atividades por incapacidade laboral, em gozo de benefício previdenciário, que fora renovado de forma sucessivamente até o mês de Novembro de 2010 pela autarquia previdenciária.

Irresignada, a Apelante ajuizou a presente ação, na data de 14.03.2019, pleiteando o restabelecimento do auxílio-doença, porém na modalidade acidentária, ou lhe conceda auxílio-acidente em caráter retroativo, além de pretender o recebimento das verbas retroativas respectivas, relativas ao benefício cessado, desde Novembro de 2010 a Agosto de 2018.

Pois bem.

Como é cediço, em matéria acidentária, três são os requisitos necessários à concessão de qualquer benefício: (a) a prova do acidente; (b) a perda ou redução da capacidade de trabalho e (c) o nexo de causalidade entre o acidente e a perda ou redução da capacidade laboral.

Tal previsão encontra-se insculpida no art. 19, da Lei Federal n.º 8.213/91, que prevê:

“Art. 19. Acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho (...).”

No caso vertente, a prova pericial realizada às fls. 298/303 é clara no sentido de que inexiste incapacidade laboral no caso vertente.

A Perita do Juízo, após responder aos quesitos formulados, manifestou-se na conclusão do laudo pericial nos seguintes termos (fls. 184):

“(...)

Após analisar os autos, documentos médicos acostados, história clínica, anamnese ocupacional, análise dos exames e laudos médicos complementares, prontuários clínicos do reclamante em poder da reclamada, exame físico realizado na perícia médica judicial, podemos afirmar que a reclamante não apresenta incapacidade labora e não evidenciado nexo de causalidade.

(...)”

A despeito da conclusão da perícia, a Apelante afirma, em suas razões recursais, que o laudo pericial não seria idôneo para lastrear a sentença, eis que produzido por profissional sem especialidade em psiquiatria, além de supostamente contrariar as provas produzidas na seara trabalhista.

De início, sobreleva ressaltar que o fato da perícia ser contrária aos interesses da Apelante não consubstancia razão suficiente para torná-la inidônea, se as conclusões da perícia decorrem do exame de perito nomeado pelo Juízo cuja isenção e capacidade técnica não foram impugnadas pelas partes em momento oportuno, notadamente antes da elaboração do laudo pericial.

Deve-se considerar, ainda, que a Apelante não indicou assistente técnico, ainda que devidamente intimada do teor do laudo pericial, a fim de que juntasse o respectivo parecer, contendo os fundamentos técnicos que seriam capazes de impugnar o laudo pericial apresentado pela
expert
, conforme autorizado pelo art. 477, § 2º, do Código de Processo Civil.

Ademais, os fatos suscitados como fundamento para a incapacidade da Apelante e reconhecidos pelas provas produzidas na seara trabalhista, ocorreram há mais de 10 (dez) anos e, conforme a própria perícia realizada naquele momento, era suscetível a modificações.

Corrobora o exposto o teor da própria sentença proferida na Justiça do Trabalho, que, ao apontar as conclusões do laudo pericial produzido na oportunidade, consignou que “(...)
o perito informa que a autora estava
no momento da perícia
totalmente incapacitada,
porém, a sua doença é reversível
(...)”. (g.n.) (fls. 235)

Deste modo, e sobretudo ao se considerar o decurso de mais de dez anos entre os fatos debatidos nos presentes autos, não vislumbro a alegada incompatibilidade do laudo pericial com as demais provas nos autos, de modo que, inexistindo razões aptas a infirmar o laudo apresentado pelo perito nomeado pelo Juízo, é de rigor seja acolhida a conclusão a que chegou o
expert
.

Nesta senda, embora o julgador não esteja adstrito ao laudo pericial, em homenagem ao corolário do livre convencimento motivado do magistrado, penso que a prova trazida aos autos é convincente, devendo ser valorada, pois inexiste (nos autos) qualquer outra (prova) que infirme tal conclusão.

Portanto, à luz do laudo pericial e na falta de prova que possa legitimamente o infirmar, conclui-se que a sentença vergastada deve ser mantida incólume.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e lhe nego provimento.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ACIDENTÁRIA – AUXÍLIO-DOENÇA – PRESSUPOSTOS PARA A CONCESSÃO DE BENEFICIO – INCAPACIDADE NÃO DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Em matéria acidentária, três são os requisitos necessários à concessão de qualquer benefício previdenciário: (a) a prova do acidente; (b) a perda ou redução da capacidade de trabalho; e (c) o nexo de causalidade entre o acidente e a perda ou redução da capacidade laborativa.

2. Para a concessão do auxílio-doença acidentário (artigos 59 e 60, da Lei Federal nº 8.213/91), exige-se a comprovação de que o segurado se encontre incapacitado para o trabalho por mais de 15 (quinze) dias consecutivos e deve ser pago enquanto a incapacidade durar, inclusive durante o período de habilitação ou reabilitação ocupacional.

DECISÃO

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.